Tribunal: TJMT
Processo: 1001973-32.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001973-32.2021.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOSE MARCOS CARPES VARGAS - CPF: 698.376.009-34 (AGRAVADO), JULIANA FAVALESSA SAMPAIO - CPF: 418.986.088-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DR. RELATOR GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO), 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO), E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECUSO DE APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO ESTADUAL N.º 1.986/2013. INÉRCIA ADMINISTRATIVA POR PERÍODO SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS. AUSÊNCIA DE ATOS INTERRUPTIVOS IDÔNEOS. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria,
que, nos autos do Recurso de Apelação,
conheceu e negou provimento ao apelo anteriormente interposto, majorando, por conseguinte, os honorários advocatícios sucumbenciais para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), preservando-se, nos demais aspectos, a higidez da sentença recorrida.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se os atos praticados no curso do procedimento administrativo ambiental possuem aptidão para interromper o prazo da prescrição intercorrente previsto no art. 19, §2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, especialmente diante da alegação de inexistência de paralisação superior a três anos após o início de vigência do referido diploma normativo.

III. Razões de decidir

3. A prescrição constitui causa extintiva da pretensão estatal de exercer a atividade sancionadora, em conformidade com os princípios da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da duração razoável do processo. Sob essa ótica, a fixação de limite temporal ao poder punitivo representa garantia fundamental ao administrado, ao impedir a perpetuação indefinida da persecução administrativa.

4. Em decorrência dessa premissa, incumbe à Administração Pública observar de forma rigorosa os prazos legalmente estabelecidos para a condução dos procedimentos sancionadores, os quais devem desenvolver-se com regularidade, eficiência e em conformidade com as garantias asseguradas ao administrado, sob pena de incidência das modalidades prescricionais previstas no ordenamento jurídico.

5. À luz das particularidades do caso concreto, revela-se aplicável o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, diploma vigente à época dos fatos e responsável por disciplinar, no âmbito estadual, o procedimento administrativo ambiental. O referido ato regulamentar estabeleceu a incidência da prescrição intercorrente no curso do processo administrativo, bem como definiu as hipóteses de interrupção do prazo prescricional.

6. A partir dessas premissas, em exame detido do caso concreto, verifica-se o transcurso de lapso superior a 3 (três) anos entre a ciência do Auto de Infração e a prolação da decisão administrativa de mérito, período que excede o limite temporal expressamente previsto na legislação vigente à época para a configuração da prescrição intercorrente, evidenciando a paralisação injustificada do procedimento sancionador.

7. Nesse contexto, os argumentos deduzidos pelo ente estadual, nas razões de apelação, bem como no presente agravo interno, não se revelam suficientes para infirmar os fundamentos da decisão impugnada, haja vista a ausência de demonstração de atos idôneos à interrupção do prazo prescricional, restringindo-se a insurgência recursal à mera reprodução de argumentos já apreciados e rechaçados no pronunciamento anterior.

8. A decisão impugnada revela-se adequada e em consonância com o ordenamento jurídico aplicável, inexistindo fundamento idôneo a justificar sua modificação.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
“1. A interrupção da prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental exige ato inequívoco da Administração Pública apto a demonstrar efetivo impulso instrutório ou avanço substancial na apuração dos fatos. 2. Atos meramente ordinatórios, burocráticos ou desprovidos de conteúdo instrutório relevante não interrompem o prazo prescricional previsto no art. 19, §2º, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013. 3. Configurada a paralisação do procedimento administrativo por período superior a três anos, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente e a inexigibilidade da multa administrativa ambiental”.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, caput e LIV; CPC, arts. 487, II, 932, IV e V, 1.021 e 85, §11; Decreto Federal n.º 20.910/1932, art. 1º; Lei Federal n.º 9.873/1999, art. 1º e §1º; Decreto Federal n.º 6.514/2008, arts. 21 e 22; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, arts. 19 e 20.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 467; STJ, AgInt no REsp 1.738.483/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 28.05.2019; STJ, AgInt no REsp 1.665.491/PR, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 21.11.2017; TJMT, IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000; TJMT, Apelação Cível n.º 1000213-92.2021.8.11.0091.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 1001973-32.2021.8.11.0041, conheceu e negou provimento ao apelo, majorando, por conseguinte, os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos seguintes termos (ID. 344278873):

“
Vistos, etc.

Trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1001973-32.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JOSÉ MARCOS CARPES VARGAS, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu o feito, nos termos do excerto a seguir transcrito (ID. 313207886):

“
Vistos.

Cuida-se de exceção de pré-executividade oposta por
Jose Marcos Carpes Vargas
em face do
Estado de Mato Grosso
, objetivando a extinção da execução, alegando a prescrição intercorrente no processo administrativo (ID. 109181786).

Instado a se manifestar, o Exequente sustentou a não ocorrência da alegada prescrição requerendo a rejeição da presente exceção com o prosseguimento do executivo fiscal (ID. 110659028).

É o relatório.
DECIDO.

Como se sabe, a arguição de matéria de ordem pública pode ser levantada a qualquer tempo e por simples petição, uma vez que é suscetível de exame de ofício pelo Juiz, não necessitando de apresentação de Embargos. Tal entendimento é perfeitamente aplicável ao caso em análise.

A título de exemplo, eis o seguinte julgado do e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRELIMINAR DE
INADMISSIBILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - REJEITADA
- NOTA PROMISSÓRIA FUNDADA EM INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - NEGÓCIO JURÍDICO NULO - TÍTULO DE CRÉDITO DESPROVIDO DE EXIGIBILIDADE - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA AUTÔNOMA NO FEITO EXECUTIVO E NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUSÊNCIA DE DUPLICIDADE DE COBRANÇA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO DESPROVIDO.

A orientação assente da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça caminha no sentido de que a exceção de pré-executividade é cabível em qualquer tempo e grau de jurisdição, quando a matéria nela invocada seja suscetível de conhecimento de oficio pelo juiz e a decisivo possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

[...].”
(N.U 0042913-08.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Vice-Presidência, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 11/08/2020) [sem destaque no original].

1.

PRESCRIÇÃO.

O excipiente sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente.

De partida, imprescindível destacar que a prescrição é compreendida como a perda do direito de ação devido à inércia de seu titular, instituto que advém do princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5º,
caput
), que objetiva, última
ratio
, a preservação das relações jurídicas e sociais, proporcionando, desse modo, estabilidade e confiança aos destinatários do ordenamento jurídico.

No RE n. 852475/SP, o Supremo Tribunal Federal frisou que a “
A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais.”
(Relator para o acórdão Ministro EDSON FACHIN. Julgado em 08.08.2018).

O Superior Tribunal de Justiça, em matéria análoga
– prescrição da pretensão punitiva da administração pública em relação aos seus agentes que cometeram infração administrativa –
tem se posicionado pela estrita observância do princípio da segurança jurídica, alçado pela Constituição Federal de 1988 a
direito fundamental
. Vejamos:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. AGENTE PENITENCIÁRIO. DEMISSÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO. ARTS. 197, IV, §§ 4º E 5º, III, 212 E 246, §§ 2º A 4º, DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 10.068/94. INOCORRÊNCIA. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPROVIDO.

[...].

III. Segundo jurisprudência desta Corte, ‘o poder-dever de a Administração punir a falta cometida por seus Funcionários não se desenvolve ou efetiva de modo absoluto, de sorte que encontra limite temporal no princípio da segurança jurídica, de hierarquia constitucional,
uma vez que os administrados não podem ficar indefinidamente sujeitos à instabilidade originada do poder disciplinar do Estado
, além de que o acentuado lapso temporal transcorrido entre o cometimento da falta disciplinar e a aplicação da respectiva sanção esvazia a razão de ser da responsabilização do Servidor supostamente transgressor’
(STJ, MS 17.710/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 16/11/2015)”.
(STJ. RMS n. 46421/RS. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 10.10.2017. Publicado no DJe em 23.10.2017). [sem destaque no original]

No campo da legislação, o
Decreto Federal n. 20.910/1932
define, em seu art. 1º, que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem. Vejamos a sua redação:

“
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos
contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
”
[sem destaque no original]

Extrai-se da
Lei Federal n. 9.873/1999
(Estabelece prazo de prescrição para o exercício de ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, e dá outras providências) disposições específicas de aplicação do instituto da prescrição em relação à ação punitiva a ser exercida pela Administração Pública Federal direta ou indireta, no exercício do poder de polícia. Vejamos:

“Art. 1º
Prescreve em cinco anos
a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§1º Incide a
prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§2º Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.”
[sem destaque no original]

Em regulamentação as Leis Federais 9.605/1998 e 9.873/1999, o Presidente da República editou o
Decreto Federal n. 6.514/2008
(Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio ambiente, estabelece o processo administrativo federal para apuração destas infrações, e dá outras providências), estabelecendo de forma específica, mormente quanto ao processo administrativo que objetiva a apuração de responsabilidade administrativa por infração ao meio ambiente, o seguinte a respeito dos prazos prescricionais:

“Art. 21.
Prescreve em cinco anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§2º Incide a
prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 22. Interrompe-se a prescrição:

I – pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem instrução do processo.

Art. 23. O disposto neste Capítulo não se aplica aos procedimentos relativos a Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental de que trata o
art. 17-B da Lei no 6.938, de 31 de agosto de 1981.
”
[sem destaque no original]

Com efeito, o entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça dispõe que o prazo prescricional trienal –
prescrição intercorrente
– para a apuração da infração ambiental previsto na Lei Federal n. 9.873/1999, regulamentada pelo Decreto Federal n. 6.514/2008, somente se aplica às ações punitivas da Administração Pública Federal, direta ou indireta,
não incidindo, portanto, na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal
, no exercício de seu poder de polícia.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1.
‘Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal’ (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.”
(STJ. AgInt no REsp 1738483/PR. Primeira Turma. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA. Julgado em 28.5.52019. Publicado no DJe em 03.6.2019). [sem destaque no original]

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO.
MULTA. ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI N. 9.783/99. INAPLICABILIDADE AOS ENTES ESTADUAIS E MUNICIPAIS. PRESCRIÇÃO AFASTADA.

I - Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.115.078/RS (Rel. Min. Castro Meira, DJe de 24/3/2010), processado nos moldes do art. 543-C do CPC/73, consignou no bojo do voto a inaplicabilidade da Lei n. 9.873/1999 às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal, nos termos de seu art. lº.

II - Entendimento firmado consolidado no julgamento do recurso especial repetitivo 1.115.078/RS que não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais.

III - Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no Recurso Especial n. 1.608.710/PR. Segunda Turma. Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO. Julgado em 22.8.2017. Publicado no DJe em 28.8.2017). [sem destaque no original]

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA
. PROCON.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DA LEI 9.873/99 ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS PROPOSTAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. APLICAÇÃO DO DECRETO 20.910/32.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão publicada em 04/05/2017, que, por sua vez, julgara recurso interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/73.

II. Na origem, trata-se de exceção de pré-executividade, oposta por Oi S/A em face da Fazenda Pública do Município de Maringá, sustentando que foi instaurado, pelo Procon, o procedimento administrativo 292/2006, em virtude de reclamação formalizada pela consumidora Samira Pires da Silva, e que o procedimento administrativo ficou paralisado por mais de três anos, tendo sido fulminado pela ocorrência da prescrição intercorrente, em face do art. 1º, § 1º, da Lei 9.873/99.

III. O Tribunal de origem manteve a sentença, que acolhera a exceção de pré-executividade, concluindo que ‘o § 1.º do art. 1.º da Lei Federal n.º 9.873/1999, embora voltado à Administração Pública Federal, aplica-se em todos os processos administrativos instaurados pelos Órgãos que integram o Sistema de Defesa do Consumidor, mesmo que estaduais, municipais ou do Distrito Federal’.

IV.
Na forma da jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do Recurso Especial 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 – cujo art. 1º, § 1º, prevê a prescrição intercorrente – não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal, nos termos de seu art. 1º. No ponto, cabe ressaltar que o referido entendimento não se restringe aos procedimentos de apuração de infrações ambientais, na forma da pacífica jurisprudência do STJ (AgInt no REsp 1.608.710/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/08/2017; AgRg no AREsp 750.574/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/11/2015; AgInt no REsp 1.609.487/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/02/2017; AgRg no REsp 1.513.771/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 26/04/2016; AgRg no AREsp 509.704/PR, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 01/07/2014).

V. Agravo interno improvido.”
(STJ. AgInt no REsp n. 1665491/PR. Segunda Turma. Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES. Julgado em 21.11.2017. Publicado no DJe em 28.11.2017). [sem destaque no original]

Nesses termos, as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008
não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia
,
devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932
, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos.

No âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) destaca em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
.”

Considerando a necessidade de regulamentar a lei complementar estadual acima citada (Código Estadual do Meio Ambiente), o legislador promoveu a edição do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
(Dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT), o qual passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1º.11.2013, sendo revogado em
18.7.2022,
com a edição do
Decreto Estadual n. 1.436/2022
(Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

Com efeito, considerando que os fatos relacionados à prescrição ocorreram durante a vigência do
Decreto Estadual n. 1.986/2013
–
1º.11.2013
a
18.7.2022
–, suas disposições devem ser aplicadas no presente caso, em prestígio ao princípio
tempus regit actum.
Nesse contexto, no que concerne à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
[sem destaque no original]

De todo o exposto até este momento, mormente da legislação federal e estadual acima citada e transcrita, é possível concluir que o legislador estabeleceu as seguintes modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
(a)
prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;
(b)
prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a
(c)
prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.

Em decisão proferida em recurso de agravo de instrumento, o d. Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, com maestria, bem diferenciou as modalidades de prescrição. Vejamos:

“Dada a grande confusão que se instaura no meio jurídico sobre o instituto da prescrição, sobretudo em se tratando de crédito não tributário, como é o caso da multa ambiental, é oportuna uma breve, porém pontual definição a respeito.

O procedimento administrativo ambiental é composto por duas fases distintas: a primeira, que pode ser denominada de fase constitutiva, na qual haverá a lavratura do auto de infração e a consequente abertura do procedimento administrativo ambiental, finalizando-se com o julgamento no sentido da homologação ou não do auto de infração. Depois, vem a segunda fase, que pode ser denominada de fase executória.

Na primeira fase, tem-se a possibilidade da incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente.
A prescrição da pretensão punitiva decorre do escoamento do prazo de cinco anos, este contado da data da prática do fato ou da cessação da conduta ilícita, o que acaba por retirar da Administração Pública o poder de impor sanções às condutas indesejadas
.

A prescrição intercorrente, por sua vez, poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa
. A paralisação injustificada do processo por mais de três anos ensejará o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente e demandará a apuração da responsabilidade funcional.

A fase executória do procedimento administrativo diz respeito aos atos necessários à tomada de medidas administrativas tendentes à satisfação do débito imposto na decisão final administrativa, já transitada em julgado, e não satisfeita voluntariamente pelo interessado. A Administração Pública deverá no prazo de cinco anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito não tributário, promover as medidas necessárias à satisfação do débito.”
(RAI n. 1010273-14.2018.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. Decisão prolatada em 05.10.2018). [sem destaque no original]

No entanto, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos, formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria.

Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real.

Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV).

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PARA APURAÇÃO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL
, que de acordo com o Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e com o Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput
),
prescreve em 05 (cinco) anos –
prescrição quinquenal
–
, ocorre que este Juízo entende que a ação da administração objetivando apurar a prática de infração administrativa à legislação ambiental
NÃO SE EXAURE COM A SIMPLES LAVRATURA DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO
. Aliás, o próprio parágrafo 1º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013 estabelece que
“Considera-se
iniciada
a ação de apuração de infração ambiental pela administração
com a lavratura do Auto de Infração
”
, e
NÃO FINALIZADA
.

Isso porque a apuração da responsabilidade administrativa por infração ambiental
, na visão deste Juízo, que se encontra devidamente amparada em princípios que decorrem do próprio texto constitucional, como o princípio da segurança jurídica (CF, art. 5º,
caput
) e do devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV),
compreende o período que vai desde a data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, até o momento em que se consubstancia a coisa julgada administrativa
, característica inerente à decisão tida como imutável após o esgotamento dos prazos e/ou dos recursos administrativos previstos na legislação.

Em prevalecendo entendimento contrário a esse, a própria aplicação desta modalidade prescritiva
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
estaria superada, com evidente prejuízo ao administrado, por conseguinte ao seu direito fundamental à segurança jurídica e ao devido processo legal, uma vez que estará sujeito à aplicação de penalidade administrativa por infração ambiental pela eternidade, bastando que a Administração Pública processante lavre o respectivo auto de infração em tempo inferior a 05 (cinco) anos da data da prática do ato ou do dia em que cessar a permanência ou continuidade e não deixe o procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos –
quando ensejaria a prescrição na modalidade intercorrente
–, situações que levariam a verdadeira imprescritibilidade do processo administrativo sancionatório.

Ademais, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal
– Decreto Federal n. 20.910/1932 (art. 1º) e Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput) –
o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso I) ou, ainda, com a decisão condenatória recorrível (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso III).

Essa é a melhor interpretação da norma posta, de modo que assegura ao administrado o direito constitucional à segurança jurídica e ao devido processo legal, impondo-se limites a Administração Pública, na medida em que deverá atuar em conformidade e nos prazos estipulados pelo ordenamento jurídico posto, em prestígio ao Estado democrático de Direito, no qual todas as pessoas da sociedade, incluindo o próprio Poder Público, se submetem às normas estipuladas mediante lei.

A Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do TJMT já se manifestou no sentido acima exposto. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO (MULTA AMBIENTAL)
– DECISÃO QUE DEFERE TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO –
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCEDIMENTO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 2018 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO EVIDENCIADA
– PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONSTATADO – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO CREDITO IMPUGNADO COM FULCRO NO ART. 151, V, DO CTN – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora o crédito oriundo de multa ambiental não possua natureza tributária a jurisprudência e a doutrina tem entendido pela possibilidade de aplicação do artigo 151 do Código Tributário Nacional por analogia para a suspensão de sua exigibilidade.

Nos termos do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante deferimento de tutela de urgência nas ações ordinária.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Nos termos do artigo 19, caput, do Decreto Estadual nº 1.986/2013, ‘prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada’.

Já o §2º do artigo 19, do mesmo dispositivo legal, estabelece que “incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho”.

Diante das evidências de que
entre a lavratura do auto de infração e a homologação parcial da multa administrativa

demorou mais de 5 (cinco) anos
, os indícios se pairam no sentido de que, de fato, tenha ocorrido possível prescrição intercorrente no processo administrativo, motivo pelo qual se constata a presença do requisito da probabilidade do direito alegado na inicial.

Do mesmo modo, vislumbra-se o perigo de dano, considerando que, caso não suspensa a exigibilidade do crédito, a parte autora ficará impedida emitir certidão de regularidade fiscal, de realizar transações comerciais e poderá ter sua conta bancária bloqueada em caso haja o ajuizamento de execução.

Constatada na ação a presença dos requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, se mostra correta a suspensão da exigibilidade do crédito impugnado com fulcro no artigo 151, V, do Código Tributário Nacional.

Decisão que defere a tutela de urgência mantida.”
(TJMT. N. U. 1001156-28.2020.8.11.0000. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 02.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021). [sem destaque no original]

“APELAÇÃO CÍVEL – A
ÇÃO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 10/03/2017 – APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – DECURSO DE MAIS DE CINCO ANOS SEM ATO CAPAZ DE INTERROMPER O PRAZO PRESCRICIONAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E TRIENAL CONFIGURADAS NOS TERMOS DO ART. 19 E DO ART. 20 DA NORMA ESTADUAL
– REDUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

Considerando o transcurso de mais de 5 (cinco) anos entre a data da citação do autuado (18/05/2006) e a decisão que decidiu pela aplicação da multa (28/06/2011), bem como da data da interposição do recurso (02/03/2012) e a publicação do resultado final do procedimento administrativo (10/03/2017), há de se reconhecer a prescrição quinquenal, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

Tendo em visita que os honorários advocatícios, quando vencida a Fazenda Pública, foram fixados de acordo com os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os percentuais em observância ao assentado no § 3º, do artigo 85, a manutenção do valor arbitrado é medida que se impõe.”
(TJMT. N. U. 1005851-82.2017.8.11.0015. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo. Relator Desembargador MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA. Julgado em 09.02.2021. Publicado no DJE em 11.3.2021). [sem destaque no original]

EM RELAÇÃO À PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
, ela incide no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, conforme estabelece o §2º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único).

Por fim, há ainda a
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DE PROMOVER A EXECUÇÃO DA MULTA POR INFRAÇÃO AMBIENTAL
. Essa modalidade de prescrição encontra-se regulamentada na Súmula n. 467, do Superior Tribunal de Justiça, que assim preleciona:
“Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental”
.

Desse modo, uma vez apurada a infração ambiental registrada em auto de infração e encerrado o processo administrativo com a imposição de penalidade, consubstanciado na coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído.

Oportuno registrar que verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, conforme preleciona o §3º, do art. 225, da Constituição Federal, bem assim o §4º do art. 19 do Decreto Estadual n. 1.986/2013.

Aliás, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, prevalece a tese da imprescritibilidade da pretensão que objetiva à
reparação
do dano ambiental (
que não é o caso dos autos, já que aqui tratamos de prescrição relativa à sanção administrativa e não de prescrição de obrigação de reparação civil do dano ambiental
), mormente por se tratar de direito
“inerente à vida, fundamental e essencial à afirmação dos povos, independentemente de estar expresso ou não em texto legal”
(REsp 1.120.117-AC, Relatora Ministra ELIANA CALMON, Julgado em 10.11.2009. Informativo n. 415).

Igual caminho
– imprescritibilidade da pretensão que objetiva à reparação do dano ambiental na seara cível
– tem sido trilhado pelo E. TJMT. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CÍVEL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER E NÃO FAZER - PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO - REJEIÇÃO – RELATÓRIO TÉCNICO - ATERRAR NASCENTE DE CÓRREGO – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DANO AMBIENTAL INCONTROVERSO – PROVAS NOS AUTOS QUE COMPROVAM QUE O APELANTE PRATICOU O DANO DESCRITO NA INICIAL - RECURSO DESPROVIDO.

A pretensão à reparação de danos ao meio ambiente não está sujeita a prazo de prescrição (STJ, Segunda Turma, REsp 1559396/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2016).As áreas de preservação permanente não podem sofrer alteração, uso ou retirada de vegetação sem a prévia autorização do órgão ambiental.

Restou comprovado nos autos a conduta descrita na inicial (aterrar nascente de córrego), por meio do laudo técnico elaborado pelo Engenheiro Florestal do JUVAM, bem como pelo Relatório de Vistoria emitido pelo Engenheiro Florestal do Ministério Público.

As provas dos autos levam a conclusão de que o Réu praticou o dano ambiental descrito na inicial.”
(N.U 0000548-10.2011.8.11.0082. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo. Relatora Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS. Julgado em 12.11.2018. Publicado no DJE 28.11.2018). [sem destaque no original]

O Supremo Tribunal Federal pôs uma pá de cal no assunto, ao estabelecer a imprescritibilidade da pretensão de reparação civil do dano ambiental, com repercussão geral reconhecida (Tema n. 999), conforme julgamento ocorrido no RE n. 654833/AC, de relatoria do Ministro ALEXANDRE DE MORAES. Vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL.
DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE.

1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade.

2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.

3. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.

5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.

6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário. Afirmação de tese segundo a qual ‘É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental.’ (RECURSO EXTRAORDINÁRIO 654.833 ACRE, RELATOR: MIN. ALEXANDRE DE MORAES, 20/04/2020 PLENÁRIO- STF)”.
[sem destaque o original]

Com efeito, do acima constante, conclui-se:
(a)
que as disposições relativas à prescrição disciplinada pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação punitiva por infração administrativa for promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia;
(b)
que no âmbito da Administração Pública Estadual ou Municipal, deve ser observado o
prazo prescricional –
05 (cinco) anos
–
estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo na hipótese de norma específica editada por tais entes públicos;
(c)
que o Estado de Mato Grosso, mediante o Decreto Estadual n. 1.986/2013, estabeleceu disposições próprias no tocante a prazos e a marcos interruptivos da prescrição da ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, devendo esta norma ser aplicada a processos administrativos não finalizados entre
1º.11.2013

– data em que passou a viger as suas disposições (art. 48) –
e
18.7.2022
–
data em que foi revogado pelo Decreto Estadual n. 1.436/2022 –
, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio
tempus regit actum
;
(d)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013,
prescreve em 05 (cinco) anos
–
prescrição quinquenal
– a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada (art. 19,
caput
), sendo considerada iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração (art. 19, §1º)

e concluída no momento do trânsito em julgado no âmbito administrativo. Desse modo, interrompe-se o prazo da prescrição quinquenal (art. 19,
caput
):
(d.1)
pelo recebimento do auto de infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital (art. 20, inciso I); ou
(d.2)
pela decisão condenatória recorrível (art. 20, inciso III);
(e)
que, de acordo com o Decreto Estadual n. 1.986/2013, incide a
prescrição intercorrente
no âmbito do procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho (art. 19, §2º), interrompendo-se tal prazo prescricional por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato (art. 20, inciso II), assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual (art. 20, parágrafo único);
(f)
que as prescrições quinquenal (art. 19,
caput
) e intercorrente (art. 19, §2º) correm de modo paralelo e, por possuírem marcos inicial e interruptivo (s) diversos
– de acordo com as letras “d” e “e” –
, devem ser analisadas de forma individualizada, sendo possível, inclusive, a ocorrência concomitante delas no mesmo processo administrativo;
(g)
finalizado o processo administrativo que objetiva a apuração de infração ambiental registrada em auto de infração, com a coisa julgada administrativa, passa a fluir o prazo de 05 (cinco) anos da
prescrição da pretensão da administração pública de promover a execução da multa aplicada ao infrator
, pois é a partir desse momento que o crédito (não tributário) está definitivamente constituído; e
(h)
verificada a prescrição administrativa para a apuração da infração ambiental,
continua o poluidor obrigado a reparar o dano ambiental na esfera da responsabilidade civil
, cuja pretensão é imprescritível (STF, Tema n. 999).

Pois bem.

Dos documentos que instruem a exceção de pré-executividade, notadamente a cópia dos autos do
Processo Administrativo n. 136568/2011
(ID. 109182529 e ID. 109182537), instaurado no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA verifica-se que o
Auto de Infração n. 129651
foi lavrado em
22.02.2011
(ID. 109182537).

Constata-se também que os autos ficaram injustificadamente paralisados de
13/07/2011
(ID. 109185514 – fls. 02 – Alegações Finais) até
02/07/2015
(ID. 109185514 – fls. 25), quando foi proferido despacho pela Superintendente de Normas, Procedimentos Administrativos e Autos de Infração - SUNOR/SEMA/MT.

Assim sendo, Infere-se que, entre a entre 13/07/2011 a 02/07/2015 os autos ficaram inertes de maneira injustificada, verificando-se, portanto, a ocorrência da prescrição intercorrente,
tendo em vista o transcurso de

prazo superior a 03 (três) anos
, disciplinado no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19,
caput,
e §2º).

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto, e em consonância com a fundamentação supra:

2.1. ACOLHO
a exceção de pré-executividade acostada no ID. 109181786, para reconhecer a prescrição intercorrente em relação à infração administrativa ambiental registrada no
Auto de Infração n. 129651
lavrado em
22.02.2011
, cuja responsabilidade foi apurada no âmbito do
Processo Administrativo n. 136568/2011 qual originou a CDA n.
20191637669,

com fundamento no

artigo 19,
caput,
§2º, do Decreto Estadual n. 1.986/2013, c/c artigo 5º,
caput
e inciso LIV, da Constituição Federal, implicando na inexigibilidade da multa proveniente do referido auto de infração.

2.2. JULGO EXTINTA
a execução fiscal com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, II, do Código de Processo Civil.

2.3.
Deixo de condenar a Fazenda Pública nas custas e despesas processuais por ser ela isenta, nos termos do artigo 3.º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001, e condeno-a em honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fundamento no artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil, em conformidade com o novo posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

2.5.
Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.6.
Decorrido o prazo recursal, certificado o trânsito em julgado, proceda-se ao levantamento de eventuais penhoras realizadas nos autos.

2.7.
P.R.I.C.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

(assinada digitalmente)

Antonio Horácio da Silva Neto

Juiz de Direito
”.

Nas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que a supratranscrita decisão incorreu em equívoco ao reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental, uma vez que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ao apreciar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, consolidou entendimento segundo o qual os prazos prescricionais previstos no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 somente incidem a partir do início de sua vigência, fixada em 1º.11.2013, afastando-se, por conseguinte, a possibilidade de reconhecimento da prescrição com base em suposta inércia anterior a esse marco temporal.

Além disso, sustenta que, considerado o referido termo inicial, o processo administrativo não permaneceu paralisado, a partir desse marco, por período superior a três anos em qualquer momento, tendo sido praticados atos contínuos de impulso oficial, a exemplo de despacho saneador, decisão administrativa e demais providências subsequentes, os quais evidenciam o regular desenvolvimento do procedimento administrativo, apto a interromper o curso do prazo prescricional, nos termos do art. 20, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013. Assevera, assim, a inexistência de lapso temporal suficiente à caracterização da prescrição intercorrente reconhecida na origem.

Diante desse quadro, após expor os fundamentos fáticos e jurídicos que entende pertinentes, a parte recorrente requer, entre outras providências, o provimento do recurso para afastar a prescrição reconhecida na origem. Na sequência, foram apresentadas as contrarrazões (ID. 313207891), nas quais a parte apelada pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença impugnada, além da majoração dos honorários advocatícios. Dispensa-se o parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao que dispõe a Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.
DECIDO.

Inicialmente, consoante o disposto no art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator, no exercício de suas atribuições jurisdicionais, proceder ao julgamento monocrático do recurso, conferindo-lhe provimento ou negando-lhe seguimento, quando a matéria em debate estiver em harmonia com entendimento consolidado em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, de modo a assegurar maior coesão, uniformidade e celeridade ao sistema jurisdicional.

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Dr. Antônio Horácio da Silva Neto, juiz de direito, que, na “
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1001973-32.2021.8.11.0041, ajuizada em desfavor de JOSÉ MARCOS CARPES VARGAS, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, MT, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, em consequência, extinguiu o feito (ID. 313207886).

Da análise dos autos, observa-se que a parte promovente, ora apelante, ingressou, em 22.01.2021, com a presente ação, em face da promovida, JOSÉ MARCOS CARPES VARGAS, com o objetivo de promover a cobrança de crédito de natureza não tributária, consubstanciado na Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20191637669, cujo montante, à época do ajuizamento, correspondia ao valor de R$ 1.197.026,99 (um milhão e cento e noventa e sete mil e vinte e seis reais e noventa e nove centavos). Recebida a petição inicial, no dia 24.01.2021, o juízo de origem determinou a citação da parte devedora, a qual se efetivou de forma positiva, conforme se extrai do ID. 313207874.

Na sequência, a parte executada apresentou
exceção de pré-executividade
, na qual alegou, em síntese, a ocorrência de
prescrição intercorrente no âmbito do procedimento administrativo sancionador
que deu origem à
Certidão de Dívida Ativa
objeto da execução, sob o argumento de que o referido procedimento
permaneceu paralisado
, sem a prática de
impulsos instrutórios relevantes
aptos a
interromper o curso do prazo prescricional
, por período
superior ao lapso legalmente previsto
. Com base nessas alegações, postulou o
reconhecimento da nulidade da Certidão de Dívida Ativa
, em razão da
invalidade da constituição do crédito
.

Em resposta, a parte exequente apresentou impugnação ao incidente, por meio da qual refutou integralmente os argumentos expendidos, sustentando a regularidade do procedimento administrativo e a inexistência de prescrição intercorrente, conforme se extrai do documento de ID. 313207880. Sobreveio, então, a r. sentença ora recorrida (ID 320281866), prolatada em 02.06.2025, pela qual o magistrado de primeiro grau
acolheu a exceção de pré-executividade
, reconheceu a ocorrência de
prescrição intercorrente no procedimento administrativo ambiental
e, como consequência,
declarou extinto o feito
.

Inconformada, a parte promovente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço,
a prescrição atua como causa extintiva da pretensão estatal de exercer a atividade sancionadora
,
em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da duração razoável do processo
. Sob essa perspectiva,
o estabelecimento de limites temporais ao exercício do poder punitivo estatal qualifica-se como garantia essencial ao administrado
,
ao impedir que a Administração Pública prorrogue indefinidamente a persecução de supostas infrações
.

Impõe-se, portanto, à Administração Pública a observância rigorosa dos prazos legalmente estabelecidos para a condução dos procedimentos sancionadores, os quais devem ser desenvolvidos de forma regular, eficiente e em consonância com as garantias asseguradas ao administrado, sob pena de configuração de alguma das modalidades de prescrição. Nesse cenário normativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932, dispõe, em seu art. 1.º, que prescreve em cinco anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em quaisquer de suas esferas, contados da data do ato ou fato que lhes tenha dado origem.

Como se observa, trata-se de disciplina voltada exclusivamente aos entes públicos, sem contemplar de forma específica o exercício do poder sancionador ou a condução de procedimentos administrativos na esfera ambiental. Diante dessa lacuna normativa, o legislador editou a Lei Federal n.º 9.873/1999, a qual estabelece o prazo quinquenal para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, além de fixar os parâmetros para a contagem e interrupção do prazo prescricional na esfera sancionadora, conforme se verifica no seguinte dispositivo:

“Art. 1
o

Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal,
direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado.

§ 1
o
Incide
a prescrição no procedimento administrativo paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho,
cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação, se for o caso.

§ 2
o
Quando o fato objeto da ação punitiva da Administração também constituir crime, a prescrição reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal”. (grifos nossos)

Na esteira desse processo de consolidação normativa e com vistas a conferir maior sistematicidade ao regime sancionador ambiental, foi promulgado o Decreto Federal n.º 6.514/2008, o qual regulamentou a legislação anterior com o propósito de disciplinar as infrações e sanções administrativas ambientais, definir o procedimento voltado à apuração de condutas lesivas ao meio ambiente e estabelecer regras específicas relativas aos prazos prescricionais e às respectivas causas interruptivas, nos seguintes termos:

“
Art. 21.
Prescreve em cinco anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessado.

§ 1
o
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do auto de infração.

§ 2
o
Incide a prescrição no procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
(Redação dada pelo Decreto nº 6.686, de 2008).

§ 3
o
Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4
o
A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.
(Incluído pelo Decreto nº 6.686, de 2008)”.

Como se verifica, o conjunto normativo editado em âmbito federal estabelece parâmetros objetivos para a atuação sancionadora da Administração Pública, ao fixar prazos específicos para a apuração das infrações ambientais e para a paralisação dos procedimentos administrativos. Tal conformação normativa assegura maior segurança jurídica ao administrado, ao impedir que a persecução administrativa se prolongue por tempo indeterminado, hipótese incompatível com os princípios constitucionais que orientam o exercício da atividade sancionadora estatal.

Ressalta-se que os dispositivos mencionados —
Lei Federal n.º 9.873/1999 e Decreto Federal n.º 6.514/2008
— possuem
aplicabilidade restrita às ações punitivas da Administração Pública Federal
, direta e indireta,
sem alcance automático
sobre a atividade sancionadora desenvolvida por Estados e Municípios no exercício do poder de polícia. A utilização dessas normas nas esferas estadual e municipal
somente ocorre mediante recepção ou integração normativa pelo ente federado
, conforme orientação consolidada no
Superior Tribunal de Justiça
.

Diante desse panorama, na ausência de regramento estadual ou municipal específico, admite-se, por analogia, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.º 20.910/1932, sempre que inexistir disciplina destinada a regulamentar o exercício do poder sancionador e os prazos aplicáveis aos procedimentos administrativos correspondentes. Com o propósito de superar essa solução supletiva e instituir um regime próprio, coerente para a persecução de infrações ambientais no âmbito estadual, foi editado o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, cuja vigência se iniciou em 1º.11.2013.

O referido decreto consolidou disciplina específica sobre os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais, ao estabelecer, no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, regulamentação específica sobre os prazos prescricionais, prevendo, de forma expressa, a incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito do processo de apuração do auto de infração ambiental, mediante a fixação de critérios objetivos para a configuração desses institutos, consoante se observa do seguinte dispositivo:

“
Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental”.

Além disso, o diploma normativo estabeleceu as hipóteses de interrupção do prazo prescricional, conforme previsto no art. 20, do mesmo decreto, definindo de maneira clara os atos administrativos capazes de evidenciar impulso processual ou efetiva atividade instrutória, quais sejam: I) o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II)
qualquer ato inequívoco praticado pela Administração que revele a continuidade da apuração do fato
; e III) a prolação de decisão condenatória passível de recurso.

Importante ressaltar que, em consonância com os dispositivos legais mencionados, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no processo n.º 1000213-92.2021.8.11.0091, firmou entendimento no sentido de que atos meramente formais, protocolares ou desprovidos de conteúdo instrutório relevante não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n.º 1.436, de 18.07.2022, que revogou o diploma anteriormente referido e passou a reger o processo administrativo estadual destinado à apuração de infrações ambientais decorrentes de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente. A novel regulamentação manteve as modalidades prescricionais e os respectivos marcos interruptivos aplicáveis à atividade sancionadora no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, promovendo apenas reorganização sistemática dos dispositivos, sem alteração substancial do regime prescricional então vigente.

Nesse contexto normativo,
infere-se que os procedimentos instaurados e concluídos antes de 1º.11.2013
, diante da
ausência de regulamentação estadual específica
,
submetem-se, por analogia, ao Decreto Federal n.º 20.910/1932
,
conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
.
Com a entrada em vigor do Decreto Estadual n.º 1.986/2013
, passou-se à
sua aplicação aos procedimentos iniciados e desenvolvidos até 17.07.2022
,
véspera da vigência do Decreto Estadual n.º 1.436/2022
, que
sucedeu o regime anterior e permanece em vigor
.

Nessas condições, a análise da ocorrência de prescrição exige a identificação da disciplina normativa incidente no período de tramitação do feito, bem como da espécie prescricional aplicável, a qual se subdivide em: (i) prescrição da pretensão administrativa direcionada à apuração da infração ambiental; (ii) prescrição da pretensão punitiva estatal, cuja sistematização foi fixada no IRDR n.º 1012668-37.2022.8.11.0000; (iii) prescrição intercorrente, verificada no curso do procedimento administrativo; e (iv) prescrição da pretensão executória atinente à cobrança de multa decorrente de infração ambiental, nos termos da Súmula n.° 467, do Superior Tribunal de Justiça.

À luz dessas premissas, verifica-se que o Processo Administrativo Ambiental n.º 136568/2011 foi instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA/MT) em 28.02.2011, constituindo o marco inicial da apuração da alegada supressão de vegetação nativa, nos termos do Auto de Infração n.º 129651, lavrado no dia 22.02.2011. Em momento subsequente, a parte autuada foi devidamente cientificada da autuação e, no exercício regular do contraditório e da ampla defesa, apresentou defesa administrativa na data de 30.05.2011.

Superada essa fase inicial, o procedimento permaneceu em tramitação interna, com a prática de atos de natureza meramente ordinatória, tais como encaminhamentos internos e lavratura de certidões, até a prolação da decisão administrativa de mérito, ocorrida apenas em 02.04.2018. Nessa perspectiva, constata-se que transcorreu lapso temporal superior a três anos entre a cientificação do Auto de Infração, em 07.03.2011, e a decisão administrativa de mérito, proferida em 02.04.2018, período que excede o limite estabelecido pela legislação então vigente para a configuração da prescrição intercorrente.

Importa consignar que, embora o magistrado de primeiro grau tenha registrado que o processo teria permanecido paralisado até
02.07.2015
, o
ato então referido não se qualifica como providência inequívoca de apuração dos fatos
, uma vez que
se limitou à determinação de emissão de certidão mediante consulta a sistema disponível
, desprovida de
conteúdo instrutório
ou de
avanço substancial na persecução administrativa
. Do mesmo modo, a
certidão dela decorrente

não acrescentou qualquer elemento novo à instrução
, nem
configurou impulso procedimental efetivo
.

Nessa linha,
tais atos mostram-se destituídos de eficácia jurídica apta a interromper a fluência do prazo prescricional
,
revelando-se insuficientes para afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente
no âmbito do
procedimento administrativo sancionador
. Assim,
diante da inexistência de ato inequívoco da Administração
voltado à
efetiva apuração dos fatos
ou à
promoção de impulso procedimental substancial
no período compreendido entre
01.11.2013 e 01.11.2016
,
impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente
no caso em exame.

Desse modo,
a sentença recorrida não comporta reparos
, devendo ser
preservado o reconhecimento da prescrição intercorrente
no
processo administrativo que deu origem à Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20191637669
, com a
consequente extinção da execução fiscal
. Por fim,
em razão do desprovimento do recurso, mostra-se cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, com a consequente majoração dos honorários advocatícios fixados por equidade para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem para as providências de praxe.

Intimem-se. Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira
Fago

Relatora”.

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão não merece prosperar, sob o argumento de que não houve paralisação do procedimento administrativo por lapso superior a 03 (três) anos.

Sustenta que, no curso da tramitação administrativa, foram regularmente praticados atos de movimentação processual e expedidos despachos administrativos, os quais, segundo afirma, demonstram a continuidade da atividade administrativa e se mostram suficientes para afastar a configuração da prescrição intercorrente, por implicarem a interrupção do prazo prescricional.

Nesse contexto, após desenvolver as razões fáticas e jurídicas que entende pertinentes à controvérsia, a parte recorrente requer o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja exercido o juízo de retratação. Subsidiariamente, na hipótese de manutenção do decisum impugnado, pugna pelo encaminhamento dos autos ao órgão colegiado competente, para fins de apreciação do inconformismo recursal e consequente provimento do agravo interno. Regularmente intimada para apresentar contrarrazões, a parte agravada deixou transcorrer in albis o prazo assinalado, conforme certidão constante do ID. 363310366.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR CONVOCADO:

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado,
trata-se de Recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão monocrática proferida por esta Relatoria, que, nos autos do Recurso de Apelação Cível n.º 1001973-32.2021.8.11.0041, conheceu e negou provimento ao apelo, majorando, em consequência, os honorários advocatícios anteriormente arbitrados para o importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme registrado no ID. 344278873.

Como cediço, a interposição do presente recurso encontra amparo no art. 1.021, do Código de Processo Civil, o qual consagra, de forma expressa, a possibilidade de impugnação das decisões monocráticas proferidas pelo Relator, por meio de agravo interno, cuja apreciação compete ao respectivo órgão colegiado, observadas, para tanto, as disposições estabelecidas no Regimento Interno do Tribunal:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final”.

Nessa mesma linha, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, em seu art. 134-A, também disciplina a interposição de agravo interno contra decisões monocráticas proferidas pelo relator, seja no âmbito recursal ou em processos de competência originária, estabelecendo regramento específico acerca do processamento, dos prazos e das hipóteses de cabimento de sustentação oral:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Sob esse enfoque, evidenciado o preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos na legislação processual civil e no Regimento Interno desta Corte, mostra-se adequado o conhecimento do recurso, com o regular prosseguimento de sua tramitação, a fim de que a controvérsia nele veiculada seja oportunamente submetida à apreciação do órgão colegiado competente. Superada essa etapa preliminar, passa-se ao exame do mérito do agravo interno interposto, por meio do qual a parte agravante sustenta a inexistência de prescrição intercorrente.

Como cediço,
a prescrição atua como causa extintiva da pretensão estatal de exercer a atividade sancionadora
,
em consonância com os princípios constitucionais da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas e da duração razoável do processo
. Sob essa perspectiva,
o estabelecimento de limites temporais ao exercício do poder punitivo estatal qualifica-se como garantia essencial ao administrado
,
ao impedir que a Administração Pública prorrogue indefinidamente a persecução de supostas infrações
.

Impõe-se, assim, à Administração Pública a observância estrita dos prazos legalmente fixados para a condução de procedimentos sancionadores, os quais devem ser desenvolvidos com regularidade, eficiência e respeito às garantias do administrado, sob pena de consumação de alguma das modalidades da prescrição. Nesse contexto normativo, o Decreto Federal n.º 20.910/1932, dispõe, em seu art. 1.º, que prescreve em 05 (cinco) anos todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, em qualquer de suas esferas, contados da data do ato ou fato que lhes deu origem.

Como se observa, trata-se de disciplina voltada exclusivamente aos entes públicos, sem contemplar de forma específica o exercício do poder sancionador ou a condução de procedimentos administrativos na esfera ambiental. Diante dessa lacuna normativa, o legislador editou a Lei Federal n.º 9.873/1999, a qual estabelece o prazo quinquenal para o exercício da ação punitiva pela Administração Pública Federal, direta e indireta, além de fixar os parâmetros para a contagem e interrupção do prazo prescricional na esfera sancionadora.

Na esteira desse processo de consolidação normativa e com vistas a conferir maior sistematicidade ao regime sancionador ambiental, foi promulgado o Decreto Federal n.º 6.514/2008, o qual regulamentou a legislação anterior com o propósito de disciplinar as infrações e sanções administrativas ambientais, definir o procedimento voltado à apuração de condutas lesivas ao meio ambiente e estabelecer regras específicas relativas aos prazos prescricionais e às respectivas causas interruptivas.

Como se verifica, o conjunto normativo editado em âmbito federal estabelece parâmetros objetivos para a atuação sancionadora da Administração Pública, ao fixar prazos específicos para a apuração das infrações ambientais e para a paralisação dos procedimentos administrativos. Tal conformação normativa assegura maior segurança jurídica ao administrado, ao impedir que a persecução administrativa se prolongue por tempo indeterminado, hipótese incompatível com os princípios constitucionais que orientam o exercício da atividade sancionadora estatal.

Ressalta-se que os dispositivos acima mencionados possuem
aplicabilidade restrita às ações punitivas da Administração Pública Federal
, direta e indireta,
sem alcance automático
sobre a atividade sancionadora desenvolvida por Estados e Municípios no exercício do poder de polícia. A utilização dessas normas nas esferas estadual e municipal
somente ocorre mediante recepção ou integração normativa pelo ente federado
, conforme orientação consolidada no
Superior Tribunal de Justiça
.

Diante desse panorama, na ausência de regramento estadual ou municipal específico, admite-se, por analogia, a aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto Federal n.º 20.910/1932, sempre que inexistir disciplina destinada a regulamentar o exercício do poder sancionador. Com o propósito de superar essa solução supletiva e instituir um regime próprio, coerente para a persecução de infrações ambientais no âmbito estadual, foi editado o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, cuja vigência se iniciou em 1º.11.2013.

O referido decreto consolidou disciplina específica sobre os prazos prescricionais aplicáveis aos processos administrativos ambientais, ao estabelecer, no art. 19, do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, regulamentação específica sobre os prazos prescricionais, prevendo, de forma expressa, a incidência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente no âmbito do processo de apuração do auto de infração ambiental, mediante a fixação de critérios objetivos para a configuração desses institutos.

Além disso, o diploma normativo estabeleceu as hipóteses de interrupção do prazo prescricional, conforme previsto no art. 20, do mesmo decreto, definindo de maneira clara os atos administrativos capazes de evidenciar impulso processual ou efetiva atividade instrutória, quais sejam: I) o recebimento do auto de infração ou a cientificação do infrator por qualquer meio, inclusive por edital; II) qualquer ato inequívoco praticado pela Administração que revele a continuidade da apuração do fato; e III) a prolação de decisão condenatória passível de recurso.

Importante ressaltar que, em consonância com os dispositivos legais mencionados, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio do julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1012668-37.2022.8.11.0000, bem como no processo n.º 1000213-92.2021.8.11.0091, firmou entendimento no sentido de que atos meramente formais, protocolares ou desprovidos de conteúdo instrutório relevante não possuem aptidão para interromper o prazo prescricional intercorrente no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais.

Posteriormente, sobreveio o Decreto Estadual n.º 1.436, de 18.07.2022, que revogou o diploma anteriormente referido e passou a reger o processo administrativo estadual destinado à apuração de infrações ambientais decorrentes de condutas ou atividades lesivas ao meio ambiente. A nova normativa preservou as modalidades prescricionais e os respectivos marcos interruptivos aplicáveis à atividade sancionadora no âmbito da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, promovendo apenas reorganização estrutural dos dispositivos.

À vista desse cenário normativo, conclui-se que os procedimentos instaurados e concluídos antes de 1º.11.2013, diante da inexistência de regulamentação estadual, submetem-se, por analogia, ao Decreto Federal n.º 20.910/1932, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Com a vigência do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, passou-se a aplicá-lo aos procedimentos iniciados e desenvolvidos até 17.07.2022, véspera da entrada em vigor do Decreto Estadual n.º 1.436/2022, que sucedeu o regime anterior e permanece vigente.

Dessa forma, para adequada delimitação da controvérsia submetida a exame, impõe-se definir o regime jurídico aplicável à aferição da ocorrência, ou não, da prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo ambiental, à luz da legislação vigente à época dos fatos. Nessa perspectiva, considerando que o procedimento administrativo foi instaurado em 2011 e concluído em 2018, a análise da controvérsia deve ser realizada à luz do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, vigente durante o desenvolvimento do processo administrativo e anteriormente ao seu encerramento.

A partir dessas premissas, depreende-se dos autos que o processo administrativo foi instaurado no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT) em 28.02.2011, com a finalidade de apurar suposta supressão de vegetação atribuído ao executado, consubstanciado no Auto de Infração n.º 129651, lavrado em 22.02.2011. Na sequência, a parte autuada foi regularmente cientificada do referido auto em 07.03.2011. Após esse marco, registraram-se apenas atos de encaminhamento interno e lavratura de certidões, sem a prática de atos instrutórios substanciais ou decisórios relevantes, até a prolação da decisão administrativa em 02.04.2018.

Delineado esse quadro fático-processual
, constata-se que
transcorreu lapso superior a 03 (três) anos entre a ciência do Auto de Infração, em 07.03.2011, e a prolação da decisão administrativa de mérito, em 02.04.2018
,
sem a demonstração, nesse interregno, da prática de atos efetivamente idôneos à interrupção do prazo prescricional
, circunstância que
evidencia a superação do limite temporal previsto no Decreto Estadual n.º 1.986/2013 para a configuração da prescrição intercorrente
.

Diante desse contexto, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente do procedimento administrativo, com a consequente desconstituição dos atos dele derivados, em especial da penalidade administrativa imposta e da Certidão de Dívida Ativa posteriormente constituída, em consonância com o entendimento adotado pelo Juízo de origem e preservado na decisão monocrática impugnada, ante a inequívoca superação do lapso temporal legal sem a demonstração de atos aptos à interrupção do prazo prescricional.

Registra-se que a menção à ciência do Auto de Infração, ocorrida em 07.03.2011, possui caráter meramente contextual, por representar o último ato inequívoco praticado no procedimento administrativo antes da prolongada inércia estatal. Isso porque, a contagem do prazo prescricional intercorrente, no caso concreto, somente se iniciou em 1º.11.2013, com a entrada em vigor do Decreto Estadual n.º 1.986/2013, primeiro diploma estadual a regulamentar expressamente a matéria no âmbito da Administração Pública Estadual.

Nesse contexto, os argumentos deduzidos pelo ente estadual, nas razões de apelação, bem como no presente agravo interno, não se mostram aptas a desconstituir os fundamentos da decisão impugnada, haja vista a ausência de demonstração de atos efetivamente idôneos à interrupção do prazo prescricional, restringindo-se a insurgência recursal à mera reprodução de argumentos já apreciados e rechaçados no pronunciamento anteriormente proferido.
Nessas condições, a decisão monocrática revela-se hígida, inexistindo fundamento apto a justificar sua modificação.

Pelo exposto e ante tudo mais do que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026